Tribunal: STF
Processo: Rcl 84837
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas, nos autos do Processo de Execução n. 0010734-54.2021.5.18.0161.



    Em suas razões, o reclamante alega que se trata de execução trabalhista fundada em título judicial que reconheceu o vínculo empregatício entre promotor de vendas autônomo e a empresa reclamante, não obstante a existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre eles.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, com a consequente suspensão do feito para aguardar julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral.



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Extrai-se dos autos, que o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos:



    “Considerando que o título executivo judicial que embasa a presente execução  já transitou em julgado, não há óbice à continuidade dos atos executórios. 



    A existência de ação rescisória, em trâmite sob segredo de justiça, não afasta a autoridade da coisa julgada, salvo se houver nos autos daquela demanda decisão concessiva de tutela provisória com efeito suspensivo, o que até o momento não foi comunicado a este juízo. Em outras palavras: Quanto ao pedido de suspensão da execução por prejudicialidade externa, a reclamada não comprovou a obtenção de tutela provisória na ação rescisória que pudesse suspender a presente execução trabalhista. Nos termos do artigo 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não impede o prosseguimento da execução. 



    Ademais, a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1389/STF aplica-se às demandas em que ainda se discute o reconhecimento do vínculo de emprego, o que não é o caso destes autos. No presente caso, o exequente busca a satisfação de verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 25/11/2022. 



    Decerto, o título executivo pode ser declarado inexigível, ou a própria decisão judicial transitada em julgado pode ser desconstituída, quando estes se baseiam em normas ou interpretações posteriormente declaradas inconstitucionais (ex vi dos arts. 884, § 5º, da CLT, 515, §§ 12 e 15 do CPC).



    (...)



    Assim sendo, entendo não ser aplicável, no presente caso, a suspensão relacionada ao Tema 1.389 de repercussão geral. Assim,  mantenho o regular prosseguimento da execução.”  (eDOC 12, ID: c8083ac2)



    No caso, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato de prestação de serviço entre consultor de vendas e a empresa ora reclamante (eDOC 6, pp. 14-18), com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral.



    Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução trabalhista, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.



    Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Reclamação Trabalhista 0010734-54.2021.5.18.0161, em fase de execução, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0010734-54.2021.5.18.0161, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.  



    Levante-se o segredo de justiça, porquanto ausente motivo legal que o justifique.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente